Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719188-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. PRERROGATIVAS PRÓPRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se aplicam à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP os privilégios concedidos à Fazenda Pública, tampouco as disposições contidas no Decreto número 20.910/1932, mas sim as regras insertas no Código Civil, tendo em vista a vedação de tratamento diferenciado contida no artigo 173, §1o, II da Constituição Federal. 2. Inexiste possibilidade de subordinação dos débitos da pessoa jurídica ao regime jurídico de precatórios, tendo em vista que o artigo 100 da Constituição Federal é aplicado exclusivamente nos casos de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. 3. A parte defendeu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, contudo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem e impenhorabilidade da verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, sustentando a absoluta impenhorabilidade dos ativos financeiros referentes à Conta Convênio, por meio da qual são efetuados pagamentos de fornecedores de bens e materiais, e à Conta para pagamento de pessoal. Defende, ademais, a submissão dos seus débitos ao regime dos precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, e do §1o do artigo 910 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado assentou que “A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP é pessoa jurídica de direito privado da Administração Indireta, com autonomia administrativa e financeira, responsável por prestar serviços não estritamente públicos. Nesse cenário, não se aplicam a ela os privilégios concedidos à Fazenda Pública, tampouco as disposições contidas no Decreto no 20.910/1932, mas sim as regras insertas no Código Civil, tendo em vista a vedação de tratamento diferenciado contida no art. 173, §1o, II da Constituição Federal” (ID 13161053 - Pág. 3), Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “De acordo com os documentos apresentados na origem, alegadamente os valores foram bloqueados na Conta Convênio da Terracap e na Conta de Pagamento Pessoal da Novacap. Contudo, apesar do despacho exarado, não há comprovação efetiva acerca da origem da verba. Não há informações acerca de qual convênio foi afetado e sobre as contas nas quais os valores foram penhorados. E considerando que esta Corte já havia decidido acerca da possibilidade de penhora de ativos financeiros no Agravo de Instrumento, a Agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba” (ID 13161053 - Pág. 6), decorreu na análise do conjunto-fático probatório carreado para os autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029